Tribunal: TJMT
Processo: 1024367-93.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1024367-93.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Roubo, Competência da Justiça Estadual, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUÍZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT (SUSCITANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM AQUINO (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ROMÁRIO MOURA MESSIAS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - EXECUÇÃO PENAL DEFINITIVA -

JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS E JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM AQUINO - ATOS REALIZADOS PELO JUÍZO SUSCITANTE - PRESO RECAMBIADO PARA OUTRO ESTADO APENAS PROVISORIAMENTE -

RECAMBIAMENTO PROVISÓRIO QUE NÃO MODIFICA, EM SI, A COMPETÊNCIA PARA A EXECUÇÃO DA PENA - ORIENTAÇÃO DO STJ E LIÇÃO DOUTRINÁRIA - FECHAMENTO DA CADEIA PÚBLICA PERTENCENTE À COMARCA SUSCITADA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO DO LOCAL DE CUMPRIMENTO DA PENA - CONFLITO IMPROCEDENTE.

O recambiamento provisório de executado, com a finalidade específica de participar de atos processuais em ação penal em curso, não modifica, em si, a competência para a execução da pena (STJ, CC no 157.932; CC no 148.926/RS).

“A remoção eventual do condenado para estabelecimento penal de comarca diversa daquela em que foi condenado não implica a perda da competência daquele. Também não perde sua competência para a execução o juiz da sentença com relação a sentenciado que se encontre provisoriamente preso em cadeia pública de outra comarca que não a de sua jurisdição. Por questão de coerência, tratando-se de remoção definitiva, desloca-se, evidentemente, a competência da execução penal para o juiz do local para onde foi transferido o preso.”
(AVENA. Norberto Cláudio Pâncaro. Execução Penal Esquematizado. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense. Método, 2015, Págs. 109/110)

“T
ratando-se o caso, onde a execução de pena é cumprida em juízo diverso da condenação, compete ao juízo da execução do local de cumprimento da pena decidir sobre os incidentes que surgirem durante a execução”
(Parecer da PGJ no 000481-001/2021).

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No
1024367-93.2020.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

SUSCITADO:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM AQUINO

R E L A T Ó R I O

Conflito de Competência suscitado pelo JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS em face do JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM AQUINO, nos autos de execução penal de Romário Moura Messias (SEEU N.U 0000466-86.2018.8.11.0064).

O
JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS argumenta que
“o recuperando não se encontra preso na unidade prisional local, tão pouco possui condenação oriunda desta Comarca, situação que afasta sua competência”
(fls. 4/6).

O JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM AQUINO declinou competência ao considerar que: 1)
“o STJ declarou a competência do Juízo da 4a Vara Criminal de Rondonópolis/MT para dar continuidade da pena definitiva do condenado”
; 2)
“recentemente houve o fechamento da Cadeia Pública desta comarca, de modo que ainda que o reeducando seja recambiado para este Estado, não ficará nesta comarca, vez que não há unidade prisional e os presos daqui hodiernamente já são encaminhados para a Cadeia de Rondonópolis/MT”
; 3)
“o recuperando permanecerá segregado no Distrito Federal até o encerramento da Ação Penal em curso (cód. 0008376-67.2018.8.07.0003)”
(fls. 8/9).

Em decisão interlocutória, foi designado o JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS para resolver, em caráter provisório, eventual medida urgente (fls. 375/377).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pela improcedência do conflito, em parecer assim sintetizado:

“Conflito de Competência - Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis em face do Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino - Reeducando recolhido na Comarca de Ceilândia/DF de forma provisória - Devolução do executivo de pena ao juízo sentenciante pelo juízo suscitado - Tratando-se de execução de pena cumprida em juízo diverso da condenação, compete ao juízo da execução do local de cumprimento da pena decidir sobre os incidentes que surgirem durante a execução - A transferência provisória do reeducando não altera a competência do juízo suscitado, uma vez que na Comarca de Rondonópolis ele cumpria sua reprimenda, em caráter permanente - Parecer pela improcedência do conflito, declarando-se competente o juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.”
(Tiago de Sousa Afonso da Silva, promotor de Justiça - fls. 384/389)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

O conflito recomenda breve descrição sobre o executivo de pena de Romário Moura Messias, para melhor compreensão acerca da competência.

Vejamos.

Consta que o detento Romário Moura Messias possui condenações por roubos majorados e tráfico de drogas, cometidos nas Comarcas de Dom Aquino e Campo Verde, respectivamente, e cumpre as penas privativas de liberdade em unidade prisional que integra a Comarca de Rondonópolis (SEEU 0000466-86.2018.8.11.0064).

Em 19.12.2018, o JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS autorizou o recambiamento provisório de Romário Moura Messias para o Distrito Federal, a fim de participar de atos processuais relativos à ação penal no 2018.03.1.008564-9, em trâmite no Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Ceilândia/DF.

Em 05.11.2019, esse Juízo [4a VARA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS] determinou o encaminhamento dos autos para a Comarca de Ceilândia/DF, que por sua vez, suscitou o Conflito Negativo no 172040-DF, nos seguintes termos:

“Trata-se de execução penal na qual o Juízo de RONDONÓPOLIS/MT declinou de competência em favor desta VEP/DF, ao argumento de que o interno foi para esta unidade da federação recambiado.

O apenado, que não possui execução penal no DF, estava a cumprir sua pena na comarca de quando, conforme a certidão de mov. 31.1, foi recambiado para o DF para que participasse de atos processuais da ação penal 2018.03.1.008564-9, em trâmite no Juízo da 4a vara criminal de Ceilândia.

Registro, por oportuno, que esta VEP, na condição de único Juízo da Justiça do Distrito Federal competente para processar a execução da Pena Privativa de Liberdade em regimes fechado e semiaberto, e também na condição de único Juízo corregedor dos presídios do DF, também é o único juízo competente para decidir sobre recambiamento definitivo do e para o DF e, consequentemente, é o único que pode decidir sobre a competência para processar a execução penal (Kompetenz-Kompetenz).

Saliento que eventuais mudanças voluntárias de endereço, prática de novo crime ou mesmo recolhimento em localidade distinta - no caso o Distrito Federal - não são motivos para alteração da competência, consoante o entendimento do STJ. In verbis:

“Havendo condenação em duas unidades federativas, o juízo competente para a execução da pena será o do local em que ela tiver iniciado, não alterando essa regra eventual fuga empreendida ou o cometimento de novo crime em local diverso.” (Conflito Negativo de Competência no 152.454).

Registro, por oportuno, que o sistema prisional do Distrito Federal não dispõe vagas para acolher o interno, pois está superlotado, com quase o dobro da sua capacidade. O sistema prisional distrital está superlotado e é o 3o (terceiro) mais deficitário de todo o país, consoante dados do CNJ acessíveis em http://www.cnj.jus.br/inspecao_penal/mapa.php (Geopresídios - CNJ). Não há possibilidade de se abrigar condenados por outras unidades da Federação.

Ante o exposto, não reconheço a competência desta VEP/DF para a execução da presente pena e, por consequência, SUSCITO O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, a ser dirimido pelo c. STJ, com fulcro no artigo 105, inc. I, “d”, da CF de 1988, na forma do art. 3o do CPP.”

Ao analisar esse conflito negativo [172040-DF], o c. STJ decidiu:

“[...] No caso concreto, vê-se que o executado cumpria, em Rondonópolis/MT, duas penas definitivas impostas por Juízos de Direito mato-grossenses (Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT e 3a Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT).

Ora, o pedido de recambiamento provisório de executado que cumpre pena em outra comarca, com a finalidade específica de permitir que ele participe de atos processuais de ação penal ainda em curso em Estado diverso, não constitui fundamento legal apto a autorizar a modificação de competência para a execução da pena, tanto mais quando não houve consulta prévia e o Juízo do local em que se encontra preso o executado afirma não existirem vagas no sistema penitenciário local, como é o caso dos autos.

Ante o exposto, com amparo no art. 34, XXII, do Regimento Interno do STJ, conheço do conflito para declarar a competência do Juízo de Direito da 4a Vara criminal de Rondonópolis/MT, o suscitado, para dar continuidade à execução da pena definitiva do condenado.”
(Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1o.6.2020)

Pois bem.

No caso, todos os atos relativos à execução penal definitiva, em questão, foram e/ou estão sendo realizados pelo Juízo suscitante [4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS], ao se considerar que o detento foi recambiado para a Comarca de Ceilândia/DF, temporiamente.

O recambiamento provisório de executado, com a finalidade específica de participar de atos processuais em ação penal em curso, não modifica, em si, a competência para a execução da pena (STJ, CC no 157.932 - Relatora: Mina. Maria Thereza de Assis Moura - 4.5.2018; CC no 148.926/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.10.2016).

Sobre o tema, Norberto Cláudio Pâncaro Avena leciona:

“A remoção eventual do condenado para estabelecimento penal de comarca diversa daquela em que foi condenado não implica a perda da competência daquele. Também não perde sua competência para a execução o juiz da sentença com relação a sentenciado que se encontre provisoriamente preso em cadeia pública de outra comarca que não a de sua jurisdição. Por questão de coerência, tratando-se de remoção definitiva, desloca-se, evidentemente, a competência da execução penal para o juiz do local para onde foi transferido o preso.”
(Execução Penal Esquematizado. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense. Método, 2015, Págs. 109/110)

Outrossim, verifica-se que a cadeia pública da Comarca de Dom Aquino foi fechada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP -, em maio de 2020, como parte de acordo firmado em Termo de Ajustamento de Conduta - TAC - assinado entre o Governo do Estado de Mato Grosso, o Ministério Público e o Poder Judiciário (Disponível em:
https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2020/06/02/ tres-cadeias-publicas-sao-fechadas-em-mt-e-presos-sao-transferidos.ghtml. Acesso em 11.3. 2021
), de modo que, ao retornar para o Estado de Mato Grosso, o reeducando deve ser conduzido ao Juízo que autorizou seu recambiamento, qual seja, o 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS.

Nesse quadro,
“
tratando-se o caso, onde a execução de pena é cumprida em juízo diverso da condenação, compete ao juízo da execução do local de cumprimento da pena decidir sobre os incidentes que surgirem durante a execução”
, como bem consignado pela i. PGJ (Tiago de Sousa Afonso da Silva, promotor de Justiça - fls. 389).

Com essas considerações,
JULGA-SE IMPROCEDENTE
o conflito para declarar competente o Juízo da JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS para executar e fiscalizar as penas impostas a Romário Moura Messias (SEEU N.U 0000466-86.2018.8.11.0064).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021